Tribunal: TJBA
Processo: 8003721-82.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003721-82.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, JOSEANE VIANA OLIVEIRA, ERIC BERNARDINO PIRES, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: NILDOBERTO LIMA MEIRA

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO POR AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública e à inexistência de obrigação de pagamento de verbas salariais, dada a ausência de prestação laboral válida. O embargante sustenta que tais fundamentos não foram devidamente enfrentados, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes apresentados pelo embargante, notadamente a nulidade do contrato administrativo e a ausência de vínculo jurídico capaz de ensejar o pagamento de verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A omissão alegada pelo embargante não se verifica, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a responsabilidade do ente público, analisando a ausência de comprovação de quitação das verbas e aplicando os princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da distribuição dinâmica do ônus da prova.

5. A tese de nulidade contratual foi considerada e afastada pelo órgão julgador, à luz da jurisprudência dominante, reconhecendo-se o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

6. A simples discordância do embargante com a conclusão do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, não se revelando cabível o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

7. Mesmo com intuito prequestionador, os embargos não devem ser acolhidos quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de análise específica de argumentos não implica omissão quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco são meio hábil à redelimitação da causa sob o pretexto de prequestionamento.

3. A responsabilidade do ente público pelo pagamento das verbas salariais decorre da prestação do serviço e da vedação ao enriquecimento sem causa, ainda que reconhecida a nulidade do vínculo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 373, II, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes desta Corte sobre nulidade contratual e responsabilidade da Administração; aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (acórdão no Id. 70195339 – Agravo Interno).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8003721-82.2015.8.05.0032.
EDCiv.,

nos quais figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e Embargado
NILDOBERTO LIMA MEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume
o acórdão id. 72178425 – autos em apenso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
25.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03